Tribunal: CARF
Processo: 11080.720613/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720613/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.866 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
SPORT CLUB INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720613/2014-44
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720613/2014-44

Relatório
Trata-se de processo que inclui o Auto de Infração (AI) lavrado em 22/01/2014
por descumprimento de obrigações tributárias principais, sob o seguinte DEBCAD no:
51.034.715-0.
Consta do Relatório Fiscal(fls. 13/15) que no curso da ação fiscal foi constatado
que a empresa deixou de declarar em GFIP e de recolher contribuições incidentes sobre os
valores pagos à cooperativa de trabalho UNIMED PORTO ALEGRE, conforme notas
fiscais/faturas apresentadas pelo contribuinte atendendo Intimação Fiscal, todas lançadas em sua
contabilidade e constantes na Planilha anexa intitulada “ Planilha das Notas Fiscais/Faturas-
UNIMED POA”.
O fato gerador da obrigação previdenciária foi o pagamento dos serviços médicos
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa, cuja contribuição é de 15% (quinze por
cento), conforme disposto no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, não declarados em
GFIP, estando as bases de cálculo apuradas incluídas na Planilha já referida.
A contribuinte apresentou impugnação(fls. 312/325), com base nos seguintes
tópicos:
I-BREVE SÍNTESE
II – DO DIREITO-DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE
VALORES PAGOS POR SERVIÇOS TOMADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
(UNIMED)
Do equívoco do Fisco quanto à base de cálculo da contribuição sobre os valores
pagos à cooperativa de trabalho.
Indevida restrição à dedução da base de cálculo da retenção-presunção de fato
gerador por norma infralegal.
Sobrestamento de processos pelo STF em razão de reconhecimento de
repercussão geral no recurso extraordinário 595.838, representação de controvérsia-
Impossibilidade de lei ordinária estabelecer nova contribuição. Interpretação conforme a
constituição.
III-DOS PEDIDOS
Foi proferido Acórdão no 15-36.407 - 7a Turma da DRJ/SDR, (e-fls. 613/622),
onde a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PGFN. MANIFESTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
Somente após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é que as
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil (repercussão
geral).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720613/2014-44

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais. Dada
a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório dos advogados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 19/09/2014, conforme documento às fls. 635,
apresenta Recurso Voluntário em 17/10/2014, fls. 637/653, que contém as seguintes alegações,
em síntese:
Contribuição de 15% sobre os valores de serviços prestados por cooperativas de
trabalho (Unimed).
Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE 595.838/SP. Reprodução
da decisão proferida pelo plenário do STF, nos termos do art. 62-A do RICARF.
Erro Material na apuração da base de cálculo da contribuição sobre valores pagos
à UNIMED
III – DOS PEDIDOS
-A recorrente apresenta petição em 08/02/2024 às e-fls 711 e segs.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, dele se toma
conhecimento.
Da contribuição previdenciária incidente sobre serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
A recorrente se insurge contra à cobrança de 15% sobre os valores de serviços
prestados por Cooperativas de Trabalho, alegando ser inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas
tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de
Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do
faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720613/2014-44

1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina
nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim,
nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 98, § único, II,
'b', as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, devem ser seguidas e reproduzidas pelos
conselheiros.
Entendo que assiste razão à recorrente e que o lançamento não pode prosperar.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 757
DF CARF MF
Original